Tribunal: TJSP
Processo: 1026391-94.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DE PARTE DO DÉBITO DAS FATURAS VENCIDAS ENTRE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2018, REFERENTES AO CONTRATO No 0319191403, BEM COMO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DAS CORRÉS AO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DE PARTE DO DÉBITO DAS FATURAS VENCIDAS ENTRE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2018, REFERENTES AO CONTRATO No 0319191403, BEM COMO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DAS CORRÉS AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO DA FATURA VENCIDA EM 17 DE JULHO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO No 0239614635, E DA FATURA VENCIDA EM 25 DE MAIO DE 2018, REFERENTE AO CONTRATO No 0319191403.

DESCABIMENTO DA COBRANÇA DOS VALORES IMPUGNADOS DAS FATURAS VENCIDAS APÓS 17 DE JULHO DE 2017, TENDO EM VISTA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO COMERCIAL NO MÊS SEGUINTE, RESULTANDO NO CONTRATO No 0319191403.

INEXIGIBILIDADE DO VALOR DAS FATURAS VENCIDAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2018, REFERENTES AO CONTRATO No 0319191403, DIANTE DA PORTABILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS NO MÊS ANTERIOR.

INAPLICABILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO, UMA VEZ QUE A DISSOLUÇÃO CONTRATUAL SE DEU POR CULPA DAS EMPRESAS CORRÉS, EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS.

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, UMA VEZ QUE A AUTORA SE LIMITOU A ALEGAR, DE FORMA GENÉRICA, A SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. ALÉM DISSO, A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026391-
94.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado MACTUR FRETAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026391-94.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/9
Comarca:
Campinas – 4a Vara Cível
Apelação no:
1026391-94.2018.8.26.0114
Apelante:
Telefônica Brasil S.A.
Apelados:
Mactur Fretamentos Ltda. e Lumina Telecom Ltda. ME
Juiz prolator da sentença: Fabio Varlese Hillal
VOTO N.o 16.923
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEFONIA.
REFORMA
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA
PARA
RECONHECER A EXIGIBILIDADE DE PARTE DO
DÉBITO DAS FATURAS VENCIDAS ENTRE OS MESES
DE JUNHO E AGOSTO DE 2018, REFERENTES AO
CONTRATO No 0319191403, BEM COMO PARA AFASTAR
A CONDENAÇÃO DAS CORRÉS AO PAGAMENTO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO DA
MAJORAÇÃO DA FATURA VENCIDA EM 17 DE JULHO
DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO No 0239614635, E
DA FATURA VENCIDA EM 25 DE MAIO DE 2018,
REFERENTE AO CONTRATO No 0319191403.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
DOS
VALORES
IMPUGNADOS DAS FATURAS VENCIDAS APÓS 17 DE
JULHO DE 2017, TENDO EM VISTA A CELEBRAÇÃO DE
ACORDO
COMERCIAL
NO
MÊS
SEGUINTE,
RESULTANDO NO CONTRATO No 0319191403.
INEXIGIBILIDADE
DO
VALOR
DAS
FATURAS
VENCIDAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2018,
REFERENTES AO CONTRATO No 0319191403, DIANTE
DA PORTABILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS NO
MÊS ANTERIOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026391-94.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/9
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO,
UMA VEZ QUE A DISSOLUÇÃO CONTRATUAL SE DEU
POR
CULPA
DAS
EMPRESAS
CORRÉS,
EM
DECORRÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, UMA VEZ QUE
A AUTORA SE LIMITOU A ALEGAR, DE FORMA
GENÉRICA, A SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE TELEFONIA. ALÉM DISSO, A COBRANÇA
INDEVIDA, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA A
CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE
PERSONALIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
A r. sentença de fls. 402/407, cujo relatório se adota,
acolheu os pedidos da ação declaratória de resolução contratual e de
inexigibilidade de débito c.c. compensação por dano moral, ajuizada por
MACTUR FRETAMENTOS LTDA. contra TELEFÔNICA BRASIL
S.A. e LUMINA TELECOM LTDA. ME, para: 1) declarar a resolução
dos contratos no 0239614635 e 0319191403, assim como a inexigibilidade
dos seus débitos vencidos a partir de 17 de julho de 2017 e de 25 de maio
de 2018, respectivamente, em valores superiores àqueles depositados
judicialmente; e, 2) condenar as corrés, solidariamente, ao pagamento de
compensação por dano moral, no valor de R$ 6.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026391-94.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/9
Assim decidiu porque: a) incumbia às corrés
comprovarem a origem do débito do contrato no 0239614635, com
vencimento a partir de 17 de julho de 2017, tendo em vista que foi
substituído pelo contrato no 0319191403; b) apesar de a operadora de
telefonia alegar que desconhece o acordo celebrado entre a autora e a
segunda corré, admitiu que essa outra empresa atuava como sua
representante comercial; c) não há prova de que a autora tenha aderido a
qualquer parcelamento que justifique as cobranças impugnadas por ela
quanto ao contrato no 0319191403; d) é incabível a cobrança de multa
contratual, pois a autora solicitou a portabilidade das linhas em razão do
faturamento de valores indevidos, portanto, a operadora de telefonia deu
causa à dissolução contratual; e, e) a autora sofreu dano moral, uma vez
que os serviços de telefonia chegaram a ser parcialmente suspensos, sem
contar que sofreu cobranças indevidas.
Diante da sucumbência das corrés, condenou-as ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 12% do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026391-94.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/9
Apela a corré Telefônica Brasil S.A. (fls. 416/430).
Sustenta, em síntese, que: i) o contrato no 0239614635, celebrado em abril
de 2016, tinha prazo de vigência de 12 meses, automaticamente renovável
por igual período, portanto, a cobrança no valor de R$ 3.144,92 se refere à
multa de fidelização, pelo cancelamento parcial em 17 de março de 2018;
ii) o contrato no 0319191403 demonstra a migração dos terminais para uma
nova conta e a cobrança nos termos pactuados; iii) o parcelamento no valor
de R$ 930,00 tem como origem débitos inadimplidos; iv) a autora não
efetuou a portabilidade dos terminais vinculados ao contrato no
0239614635, por isso, as linhas permaneceram ativas e gerando cobranças;
v) a fidelização por prazo mínimo é autorizada pelo art. 57 da Resolução no
632/2014 da ANATEL; vi) não recebeu o acordo comercial firmado entre
a autora e a segunda corré; vii) houve utilização dos seus serviços no
período posterior ao determinado pela sentença; e, viii) cobrança indevida,
por si só, é insuficiente para a caracterização do dano moral.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 431/432) e
respondido (fls. 435/447).
A apelante manifestou oposição ao julgamento virtual
(fls. 451).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026391-94.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/9
Trata-se de ação declaratória de resolução contratual e
de inexigibilidade de débito c.c. compensação por dano moral, fundada nos
contratos no 0239614635 e no 0319191403.
A autora sustentou na petição inicial que, em 18 de
abril de 2016, firmou o Termo de Solicitação de Serviços Serviço Imóvel
Pessoal e/ou Serviço Telefônico Fixo Comutado “Modalidade Longa
Distância Nacional” Vivo Empresas, e que, perto de completar um ano da
sua vigência, foi procurado pela corré Lumina Telecom S.A., representante
comercial da apelante, que apresentou nova proposta com expansão de
serviços, resultando na prorrogação do contrato no 0239614635.
De fato, a autora celebrou um segundo Termo de
Solicitação de Serviços com a representante da operadora de telefonia em 6
de fevereiro de 2017, no qual ampliaram a quantidade de serviços
contratados, portanto, sem cabimento a cobrança de multa de fidelização
(fls. 100/103).
A apelada também alegou que, apesar de os serviços
terem sido contratados no valor em torno de R$ 1.200,00, a fatura vencida
em 17 de julho de 2017 passou a cobrar o débito de R$ 4.605,71 (fls. 51).
No entanto, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
motivo da majoração dos valores cobrados, nos termos do art. 373, II, do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026391-94.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/9
Nota-se que, no dia 2 de agosto de 2017, a autora e a
representante comercial da recorrente firmaram um acordo comercial, no
caso, o contrato no 0319191403, em que estabeleceram o cancelamento de
28 das 30 linhas contratadas anteriormente, a contratação de outras novas
18 linhas, e o pagamento de débito pendente (fls. 62/64).
Desse modo, é inexigível o valor impugnado pela
autora quanto à fatura vencida em 17 de julho de 2017, assim como o
débito total das faturas seguintes, referentes ao contrato no 0239614635,
tendo em vista que substituído pelo contrato no 0319191403.
A operadora de telefonia também não se desincumbiu
do ônus de demonstrar a razão da majoração do valor das faturas vencidas
a partir de 25 de maio de 2018, referentes ao contrato no 0319191403,
como, por exemplo, o lançamento denominado “Parcelamento (Ex.: Conta;
Aparelho e Outros)”, no valor de R$ 930,50 (fls. 87/88 e 125).
Verifica-se que a apelada efetuou o pagamento dos
valores considerados incontroversos até a fatura vencida em 25 de agosto
de 2018, em decorrência da portabilidade das suas linhas restantes no mês
de julho do mesmo ano (fls. 89/93, 106/108 e 119/123)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026391-94.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/9
Portanto, diante das cobranças indevidas, é pertinente
a declaração de resolução dos contratos no 0239614635 e no 0319191403, e
da inexigibilidade do débito acima do valor incontroverso da fatura
vencida a partir de 17 de julho de 2017, bem como do valor total das
faturas seguintes, em relação ao primeiro contrato, e da inexigibilidade do
débito acima do valor incontroverso das faturas vencidas entre maio e
agosto de 2018, bem como do valor total das faturas seguintes, em relação
ao segundo contrato.
Por consequência, é incabível a cobrança de multa por
fidelização, uma vez que a dissolução contratual se deu por culpa das
corrés.
A condenação ao pagamento de compensação por
dano moral deve ser afastada, uma vez que a autora se limitou a alegar, de
forma genérica, a suspensão da prestação do serviço de telefonia. Além
disso, vale dizer que a cobrança indevida, por si só, é insuficiente para a
caracterização da lesão ao direito de personalidade.
Por fim, as litigantes deverão repartir, meio a meio, as
custas e as despesas processuais, bem como suportar o pagamento dos
honorários do advogado da parte contrária, arbitrados em R$ 1.500,00, nos
termos do art. 85, § 2o, I e IV, e § 8o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026391-94.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/9
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, para reconhecer a inexigibilidade do débito total das faturas
vencidas somente a partir de setembro de 2018, em relação ao contrato no
0319191403, bem como para afastar a condenação das corrés ao
pagamento de compensação por dano moral.
Alberto Gosson
Relator